Tribunal: STF
Processo: RE 94266
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-26
Data de publicação: 1981-06-26

Ementa:
PROCESSO POR CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, PELO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CASO EM QUE NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO DA SÚMULA 453. IMPROCEDÊNCIA DAS OUTRAS QUESTÕES SUSCITADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.